Tribunal: STF
Processo: ARE 1414535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. REVISÃO DOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. REVISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER PÚBLICO E A INSTITUIÇÃO PRIVADA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA DE TRATAMENTO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. A teor do art. 26, caput, e respectivos §§ 1º e 2º, c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, compete à União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    2. A presente demanda visa a revisão dos valores da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam da União e afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação. Preliminares rejeitadas. 



    3. A controvérsia posta nos autos ampara-se na necessidade de reequilíbrio econômico financeiro da relação jurídico-contratual estabelecida entre o poder público e a entidade privada, credenciada para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar, dada a defasagem dos valores constantes da Tabela - SUS decorrente da política de reajustes atual. 



    4. Esta Corte reiteradas vezes já reconheceu a flagrante divergência entre os valores previstos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde e aqueles constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde SUS. Em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica, devem ser uniformizados os valores constantes da referidas tabelas, garantindo-se que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, seja devido às unidades hospitalares que o realizaram o mesmo valor cobrado pela União das operadoras de planos privados de assistência médica. 



    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (e-doc. 8, p. 1).  



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 97, 196, 197, 198 e 199 da Constituição da República. Diz contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma ser parte passiva ilegítima, sustentando a necessidade de integração à lide, como litisconsortes passivos necessários, dos entes federados, porquanto são os estados e municípios que realizam os convênios com os prestadores de serviço, e não a União. Aduz que a Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS não tem caráter vinculativo e que o prestador de serviço/conveniado SUS não é remunerado exclusivamente pelos valores da Tabela SUS, considerando os benefícios fiscais que recebe. Entende que “a equiparação dos valores da Tabela SUS aos valores da TUNEP, sob argumento de violação ao princípio da isonomia, conforme realizada pelo julgado recorrido, equivale à declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n. 9.656/98”, o que desrespeita a cláusula de reserva de Plenário. (e-doc. 14).



     É o relatório.    



Análise  



     5.  De início, tenho como incabível o recurso no tocante à questão da legitimidade da União em demanda sobre revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, bem como em relação à constitucionalidade do ressarcimento pleiteado, tendo em vista que ao recurso extraordinário foi negado seguimento, nesses itens, considerado o teor dos Temas nº 1.133 e nº 345 do ementário da Repercussão Geral, na forma do que previsto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC. 



     6. Sobeja apenas a indicação de violação à cláusula de reserva de Plenário. Ocorre que em momento algum houve declaração de inconstitucionalidade do art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656, de 1998, tendo o Colegiado de origem limitado-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível ao caso concreto.



     7. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Quanto ao mérito não merece reforma a sentença. 



(...)



    A Lei nº 8.080/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos seguintes termos, in verbis: 



    “Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 



    Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 



    Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 



    § 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 



    § 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.



(...)



    Esta Corte reiteradas vezes já reconheceu a flagrante divergência entre os valores previstos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde e aqueles constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde SUS. A própria União reconhece a discrepância das tabelas e a desigualdade de tratamento entre os valores devidos pelos mesmos procedimentos médicos defendendo que as tabelas tem finalidade diversas, razão pela qual não haveria falar em equiparação dos valores devidos.



    Não obstante a diversidade de finalidade das tabelas apresentadas, considerando a comprovada defasagem da Tabela de Procedimentos do SUS e o reconhecimento dos valores constantes da tabela Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP como adequados para pagamento dos procedimentos realizados estes devem também ser adotados para ressarcimento das entidades privadas que atuam na saúde complementar." (e-doc. 8, p. 3-5; grifos nossos).



     8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional, além de proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA  TABELA  DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.301.749-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 01/04/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).  



Dispositivo  



    10. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator